Tribunal: TJDFT
Processo: 0705650-70.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RÉU REVEL. ÔNUS DA PROVA. LUCROS CESSANTES. PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar os réus/recorridos ao pagamento de R$ 1.005,00 (mil e cinco reais), a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que a responsabilidade pela ocorrência do sinistro foi dos recorridos, porém entendeu que os lucros cessantes e os danos morais alegados não foram devidamente comprovados.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que os extratos bancários juntados aos autos seriam suficientes para comprovar os lucros cessantes, especialmente os provenientes de empresa Ifood. Afirma que a transação “TED PG0108R2” inequivocadamente estariam vinculados a referida empresa. Relata que seria manifesta a comprovação de que teria deixado de auferir renda por conta dos danos causados no acidente. Ao final, defende que a situação vivenciada é apta a ensejar reparação por danos morais, pois as lesões e dores físicas teriam lhe causado sofrimento intenso.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes o pedido de reparação pelos lucros cessantes e danos morais sofridos.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
9. Do contexto fático probatório é possível constatar (ID. 58186017/58186021) que o recorrente realiza a atividade de entregador e presta serviços para o aplicativo Ifood. Em razão do acidente ficou afastado das suas atividades laborais por 7 (sete) dias, ID. 58185657 – Pág. 9.
10. Dos lucros cessantes. O artigo 402 do Código Civil estabelece que: “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. A mensuração dos lucros impõe a observância do disposto no art. 403 do CC, que estabelece, como regra inflexível, que o devedor só responde pelos danos diretos e imediatos. Constato, portanto, que, ante a revelia dos recorridos, o valor de R$70,00 (setenta reais) apresentado pelo recorrente restou incontroverso por ausência de impugnação da parte adversa, além de estar em consonância os documentos apresentados na fase de instrução (ID. 58186017/58186021). Porém, conforme já destacado acima, ele deve ser calculado apenas durante o período de afastamento das atividades laborais do recorrente, ou seja, 07 (sete) dias. Desse modo, entendo que a sentença merece reforma neste tópico, para condenar os recorridos ao pagamento de R$490,00 (quatrocentos e noventa reais) a título de indenização por lucros cessantes.
11. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
12. Ao analisar os autos concluo que há evidências de que a conduta dos recorridos provocou abalos à personalidade e honra recorrente, por isso a situação não deve ser considerada como mero aborrecimento do cotidiano. O atestado médico do recorrente (ID: 58185657 – Pág. 9) descreve que ele teve contusão do joelho e fratura da extremidade superior do cúbito.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
14. Diante das peculiaridades do caso, fixo o valor da indenização por danos morais em R$1.000,00 (mil reais), tendo em vista que o referido montante obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar os recorridos ao pagamento de R$490,00 (quatrocentos e noventa reais) a título de indenização por lucros cessantes, corrigido monetariamente pelo índice da Tabela de TJDFT e acrescido de juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento lesivo (10/06/23), conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ, respectivamente, bem como R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data arbitramento (Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data a citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil.
16. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido.